Tribunal: CARF
Processo: 13906.720150/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MODIFICAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELO FISCO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a ser considerada infração, a partir de 03/12/2008, com a introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O citado dispositivo permanece inalterado, desde a sua vigência, de forma que o critério de sua aplicação é único.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N.o 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Nos termos da Súmula CARF n.o 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.720150/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
C. S. EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a
aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a
entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício,
efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual
pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MODIFICAÇÃO NOS
CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELO FISCO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a ser considerada infração, a
partir de 03/12/2008, com a introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O citado dispositivo permanece inalterado, desde a sua vigência, de
forma que o critério de sua aplicação é único.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF N.o 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Nos termos da
Súmula CARF n.o 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.720150/2018-19
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.720150/2018-19

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
A autuada, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, às e-fls., que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração pelo
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário em questão.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls., procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.720150/2018-19

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
- denúncia espontânea;
- falta de intimação prévia;
- critério jurídico;
- anistia da Lei n° 13.097/2015; e
- ilegalidade (cita princípios: confisco, proporcionalidade);
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-A,
da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.720150/2018-19

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente
não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua
aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos, pois
o lançamento denota que houve fato gerador das contribuições e foi lavrado após a publicação da
referida lei.
Assim, não assiste razão à recorrente impugnante ao pleitear a exclusão da multa,
aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
Importa anotar que inexiste nulidade ou deficiência no mérito do lançamento por
suposta alteração de critério jurídico. Como bem pontuou a DRJ, não há que se falar também em
alteração de critério jurídico ou violação do princípio da segurança jurídica, pois a alteração
legislativa no art. 32-A da Lei n.o 8.212, de 1991, adveio da Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, tudo
antes da ocorrência da infração. Aquela modificação legislativa, antecedente à infração, alterou a
sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação
da multa por atraso na entrega de GFIP, de modo que, ao tempo do fato, havia previsão da
sanção para o caso da entrega extemporânea.
De mais a mais, não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível a eventual alegação de morosidade do órgão competente para efetuar
o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido
efetuado respeitando o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se
sua efetivação não se deu antes ou dias ou poucos dias após caracterizar a extemporaneidade da
entrega, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento da Administração tributária, mas
à possibilidade de gerenciamento e controle administrativos dos serviços de fiscalização a partir
dos recursos humanos e materiais disponíveis. Não é o caso de aplicação do art. 146 do CTN.
Outrossim, não é caso de aplicar a retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, alínea “b”, do
CTN, assim como não é caso de reconhecer denúncia espontânea, caso o lançamento eletrônico
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.720150/2018-19

seja automático após entrega voluntária da declaração em atraso, vez que o instituto não se aplica
as obrigações acessórias, o que se verá alhures.
DA FALTA INTIMAÇÃO PRÉVIA
A contribuinte alega ser necessária a sua intimação prévia ao lançamento.
No caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova
da infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo
a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário, todos
expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados,
a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo alegar
cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou devido processo
legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de
defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
Nesse sentido, o CARF possui enunciado sumular vinculante, ex vi da Súmula
CARF n.o 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto a alegação da aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente
caso, deixo de formular considerações mais delongadas haja vista o conteúdo da Súmula CARF
n° 49, cujo efeito é vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como já colacionado no voto, pelo exposto no artigo 32-A, II da Lei no 8.212/91,
a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no documento
ainda que tenham sido integralmente pagas.
DA ILEGALIDADE (OFENSA AOS PRINCÍPIOS)
Quanto às alegações acerca da ilegalidade e violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.720150/2018-19

RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital